Tribunal: TJPA
Processo: 0804278-44.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804278-44.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: REGIANE FERREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: JOSIANE DE SOUZA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

T
RIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0804278-44.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: REGIANE FERREIRA DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVANTE: WANDERSON SIQUEIRA RIBEIRO - PA22231-A

AGRAVADO: JOSIANE DE SOUZA SANTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL ANTES DA PARTILHA. ALIENAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS E DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA PRÁTICA DO ATO. ART. 1.791 DO CC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por REGINAE FERREIRA DE SOUZA objetivando a reforma do decisum interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém na parte que deferiu o pedido de imissão na posse nos autos de Ação de Inventário ajuizada por JOSIANE SOUZA DOS SANTOS.

A parte autora, ora agravada, alega, em síntese, que é herdeira conjuntamente com sua irmã, ora agravante, da herança de Antônio José de Souza. Afirma que o de cujus deixou apenas um bem, qual seja um terreno edificado localizado no Conjunto Promorar, rua 24 A, quadra 76, nº 01, bairro Val-de-Cans, e que é administrado pela irmã, que mantém uma loja comercial e aluga os demais espaços no imóvel e nunca prestou conta dos valores referentes ao imóvel. Após o ajuizamento da ação de inventário, a recorrente realizou a venda de parte do imóvel a terceiro, fato este que levou a agravada a requerer, na ação de inventário, a imissão na posse do imóvel, ante a alienação do bem.

Em análise, o juízo singular deferiu a tutela requerida e determinou a imissão na posse da inventariante, ora agravada, e suspendeu os efeitos do negócio jurídico realizado em relação à venda do imóvel.

Inconformada, a ré interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais (ID 13196765), aduz que, em razão de necessidades financeira, vendeu parte do imóvel e que a compradora adquiriu o bem de boa-fé e não pode ser prejudicada. Alega que vendeu 1/3 do imóvel objeto da herança, sendo esta parte devida da divisão do bem.

Dessa forma, requereu a concessão do efeito suspensivo a fim de suspender a eficácia da decisão impugnada.

Em análise ao pleito, foi deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo, somente para conceder prazo para desocupar o imóvel em litígio, conforme decisão de ID 14854891.

Devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 15289549.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo devidamente recolhido.

A controvérsia consiste em analisar se escorreita a decisão
a quo
que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela recorrida no sentido de determinar a imissão na posse do imóvel indicado na ação de inventário em favor da inventariante, ora agravada.

Conforme dito anteriormente, na ocasião da apreciação do pedido de efeito suspensivo, percebe-se que a ação de inventário (Proc. 0803176-93.2019.8.14.0301) foi ajuizada em 2019 e a venda do bem ocorreu em 2021, conforme contrato juntado nos autos (ID 13196766, pg. 4-6). Assim, resta demonstrado que a parte agravante tinha plena ciência da ação (tendo sido, inclusive, nomeada inventariante anteriormente) e que não poderia dispor do imóvel como bem entendesse, chegando a vender parte do bem como alega no recurso interposto.

O art. 1.791 do Código Civil Brasileiro dispõe da seguinte maneira:

Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros.

Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio.

Assim, constata-se que a propriedade e posse da herança é indivisível, sendo todos os herdeiros donos daquele bem, qual seja o imóvel indicado naqueles autos.

Não poderia a agravante ter simplesmente alienado o imóvel para terceiro alegando que vendeu a parte do bem correspondente a seu quinhão, pois, como acima explanado, todos são donos do bem, podendo ocorrer a venda do imóvel somente com autorização judicial e anuência dos demais herdeiros, e nenhuma dessas hipóteses foram contempladas no presente caso.

Dessa forma, repito que a venda ocorrida não poderia ter sido efetivada, ante a não configuração das hipóteses previstas na legislação pátria que permitissem a alienação do imóvel.

O art. 1.793 é claro ao dispor da seguinte forma:

Art. 1.793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública.

§ 1 o Os direitos, conferidos ao herdeiro em conseqüência de substituição ou de direito de acrescer, presumem-se não abrangidos pela cessão feita anteriormente.

§ 2 o É ineficaz a cessão, pelo co-herdeiro, de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente.

§ 3 o Ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BEM EM INVENTÁRIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.791 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Cuida-se de ação em que a Autora alega nulidade de contrato de compra e venda de imóvel, entabulado entre sua mãe (Sra. Jupira) e o Réu, sustentando que referido bem faz parte do acervo do inventário de Manoel Cosendey Cortes, ainda em curso. 2. O artigo 1.791 do Código Civil dispõe que "a herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros" e que "até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio". 3. Assim, é vedada a venda de qualquer bem objeto de inventário, salvo mediante autorização judicial, antes que a partilha seja efetivada e, dessa forma, individualizado o quinhão de cada herdeiro. 4. Uma vez constatada a impossibilidade jurídica do negócio celebrado, resta evidenciada a nulidade do contrato de compra e venda entabulado entre o Réu e a mãe da Autora. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

(TJ-RJ - APL: 00026839820168190016, Relator: Des(a). JDS MARIA TERESA PONTES GAZINEU, Data de Julgamento: 30/11/2021, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DECLAROU A NULIDADE DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DO ESPÓLIO FIRMADO PELA INVENTARIANTE E PELOS HERDEIROS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - ART. 166, IV E V, C.C. ART 1.793, § 3º AMBOS DO CC - NULIDADE MANTIDA PELOS TERMOS DO ART. 252 DO REGIMENTO INTERNO – RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 21536463020228260000 SP 2153646-30.2022.8.26.0000, Relator: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 12/08/2022, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022)

Logo, inexistem dúvidas acerca do ato ilegal praticado pela agravante ao alienar o imóvel a terceiro sem qualquer anuência dos herdeiros ou autorização judicial que permitisse tal ato.

Além disso, quanto à arguição de que a adquirente do imóvel se encontra de boa-fé e não pode ser prejudicada não merece acolhimento, eis que não lhe cabe pleitear direito alheio, devendo esta análise ser realizada em eventual oposição de embargos de terceiro pela compradora.

Assim, compreendo que existem fundadas razões para o não provimento do recurso.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 22/07/2024